Tribunal: STF
Processo: RE 1536524
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Contribuição social. Terço constitucional de férias. Tema 985 da Repercussão Geral. Modulação de efeitos. Aplicação imediata da tese. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que declarou ilegítima a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias, nos termos da modulação de efeitos do Tema 985 da Repercussão Geral.



    2. A parte agravante sustentou a existência de vícios na decisão recorrida, alegando omissão quanto à ausência de solução definitiva sobre a modulação do Tema 985 da Repercussão Geral e à suspensão nacional de processos determinada, requerendo o sobrestamento do feito.



    3. Os embargos de declaração que originaram o agravo interno foram rejeitados sob o fundamento de que a pendência de novos embargos no Tema 985 da Repercussão Geral não impede a aplicação imediata do precedente e de que a suspensão nacional teve seu termo final no julgamento dos primeiros embargos de declaração modulatórios.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pendência de embargos de declaração no precedente paradigma do Tema 985 da Repercussão Geral impede a aplicação imediata da tese firmada; e (ii) saber se a determinação de suspensão nacional de processos relacionada ao Tema 985 da Repercussão Geral ainda permanece vigente.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a pendência de embargos de declaração em face de julgado que aprecia o mérito da repercussão geral não impede a aplicação imediata do precedente.



    6. A suspensão da tramitação de processos em todo o território nacional, determinada em relação ao Tema 985 da Repercussão Geral, foi expressamente delimitada temporalmente para viger até o julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos no precedente paradigma, cujo acórdão foi publicado em 12 de junho de 2024.



    7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    9. Agravo interno desprovido.